Tribunal: STF
Processo: HC 222155
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONSTANTE REVISÃO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.11.2022 por Cristiano Barros, Rodrigo Andrade Martini e Isabella Piovesan Ramos, advogados, em benefício de Lucílio Silva Meira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.10.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 766.263/SP, Relator o Desembargador Olindo Menezes, convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 23.2.2017, o juízo da Vara Criminal de Taboão da Serra/SP recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva pela apontada prática do crime previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (Ação Penal n. 0006615-66.2016.8.26.0609, e-doc. 12).



    O mandado de prisão foi cumprido em 9.8.2021 (e-doc. 11).



    Em 26.4.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal de Taboão da Serra/SP indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e designou a audiência de instrução (Ação Penal n. 0006615-66.2016.8.26.0609, e-doc. 13).



    3. Contra essa decisão a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2125071-12.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. O acórdão do Tribunal estadual não foi juntado aos autos.



    4. Sustentando ausência de fundamentação na gravidade em concreto para decreto e manutenção da prisão preventiva, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 766.263/SP, Relator o Desembargador Olindo Menezes, convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou as teses defensivas e negou provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão de indeferimento liminar do habeas corpus. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO CONFIRMADA. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    1. Tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar, na medida em que o réu atingiu a vítima após esta tentar proteger a esposa daquele, ou seja, o agente estava disposto a matar, de qualquer jeito, inclusive quem tentasse o impedir na empreitada criminosa, como efetivamente aconteceu, o que demonstra a periculosidade concreta do paciente.



    2. Não medra a tese de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, haja vista que, apesar do tempo decorrido entre o fato delituoso, praticado em 21/7/2016, e a decretação da prisão preventiva em 23/2/2017, o mandado prisional somente foi cumprido após 5 anos, dada a evasão do paciente. O decurso do tempo, em razão de o réu estar foragido, não torna a prisão ilegal, mas reforça o fundamento da necessidade de resguardar futura aplicação da lei penal



    3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.



    4. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 14).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes apontam constrangimento ilegal na espécie, pois o paciente estaria submetido a prisão preventiva não fundamentada e extemporânea (e-doc. 1).



    Argumentam que “a suposta ‘evasão’ do PACIENTE não passa de mera presunção da Autoridade Coatora, não encontrando ressonância em qualquer elemento concreto e, portanto, configura notório constrangimento ilegal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressaltam “que, na época dos fatos (2016), o PACIENTE compareceu espontaneamente e sem advogado em solo policial para esclarecer os fatos. Na ocasião, a Autoridade Policial o interrogou sem qualquer representação por medida mais gravosa. Isto é, LUCÍLIO entrou e saiu em liberdade da delegacia de polícia” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Alegam que, após o decreto de prisão preventiva, o “mandado de prisão foi cumprido após quase 5 anos, próximo ao local dos fatos e a antiga residência do PACIENTE” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Asseveram que, “No momento de sua prisão, LUCÍLIO dirigia veículo em seu nome e com documentos legítimos (...). Tudo a indicar, mais uma vez, que o PACIENTE jamais fugiu do distrito da culpa” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinalam “que a ‘fuga’ é presumida pelo simples fato de o PACIENTE ter sido citado por edital” (fl. 7, e-doc. 1).



    Enfatizam que o juízo de primeira instância “não apresentou qualquer elemento concreto que justificasse a prisão preventiva do PACIENTE. Pelo contrário, a decisão proferida incorre em clara seletividade argumentativa, recaindo por diversas vezes em argumentos que são inerentes ao tipo penal de homicídio” (fl. 8, e-doc. 1).



    Ponderam “que (i) não há elementos que indiquem possível reiteração delitiva, já que o PACIENTE é primário e, nos quase 5 anos em que ficou em liberdade, não houve qualquer informação nos autos que demonstrasse risco a ordem pública; e (ii) nenhuma das sete testemunhas em solo policial apontou atitude ameaçadora de LUCÍLIO, fato que foi confirmado por seus depoimentos judiciais” (fl. 8, e-doc. 1).



    Realçam trechos de depoimentos de testemunhas em audiência, no sentido de o paciente não as ter ameaçado (fl. 9, e-doc. 1).



    Mencionam que “o édito prisional foi proferido em afronta às exigências legais que dizem respeito ao seu aspecto temporal – indicação de fatos novos e contemporaneidade (CPP, art. 315, § 1º). Isto é, sete meses após os fatos, mesmo com o comparecimento espontâneo do PACIENTE em solo policial e sem nenhuma notícia que o desabonasse. Pior: tal decisão que já em seu nascedouro não era atual, foi cumprida após cinco anos dos fatos – o que já era ilegal se tornou teratológico” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Por todo o exposto, requer seja conhecido o presente habeas corpus, determinando-se, in limine, a expedição de alvará de soltura em favor de LUCÍLIO SILVA MEIRA, independente da aplicação de outras medidas menos gravosas, até o julgamento do mérito do presente writ. (...) No mérito, requer-se a concessão da ordem para que seja reconhecida a flagrante violação ao artigo 315, § 1º, do Código de Processo Penal, e, com isso, seja reestabelecida a liberdade do PACIENTE, independentemente da aplicação de medidas cautelares. (...) Caso esse não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer seja determinada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), citando-se, inclusive, a possibilidade de entrega de passaporte, obrigação de manter seu endereço atualizado e monitoração eletrônica. (...) Caso esse não seja o entendimento prevalente, requer seja analisada a possibilidade de concessão de ofício da ordem pleiteada, ex vi do artigo 654, § 3º, do Código de Processo Penal” (fl. 12, e-doc. 1).



    6. Em 11.11.2022, requisitei ao juízo da Primeira Vara Criminal de Taboão da Serra/SP (Ação Penal n. 0006615-66.2016.8.26.0609) informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, especialmente sobre os motivos pelos quais o paciente foi considerado foragido e os atuais fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, esclarecendo, ainda, se teria sido realizada a audiência de 9.8.2022 e se, na audiência, as testemunhas teriam sido questionadas sobre o alegado na petição inicial do presente habeas corpus quanto à presença do paciente na comarca no período em que considerado foragido na decisão (e-doc. 17).



    7. Pelo ofício recebido do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Taboão da Serra/SP neste Supremo Tribunal em 18.11.2022, o Juiz de Direito Gustavo de Azevedo Marchi prestou informações pormenorizadas (e-doc. 21).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao impetrante. 



    9. Ao apresentar as informações requisitadas, o Juiz de Direito Gustavo de Azevedo Marchi relatou a tramitação da ação penal proposta contra o paciente, justificando o decreto e a manutenção, em constante revisão, da prisão cautelar em fatos apurados no processo:



    “Oferecida a denúncia em 20 de fevereiro de 2017, esta foi recebida aos 23 de fevereiro de 2017, ocasião em que foi acolhido o requerimento do Ministério Público em relação à decretação da prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos (fls. 80/83):



    ‘(...) E quanto aos pressupostos do art. 312 do CPP, havendo, a priori, risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do(a)(s) denunciado(a)(s), caso permaneça(m) em liberdade, a garantia da ordem pública deve ser preservada.



    De fato, a atuação do(a)(s) ré(u)(s) espelha periculosidade concreta, visto que, pelo que consta dos autos, (i) após a vítima intervir para proteger a companheira do réu; (ii) o próprio réu teria alvejado a vítima; (iii) no meio do estabelecimento (bar). E, como já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal: (...)



    Pontuo, aliás, que, pelo acima exposto, o lapso temporal entre a data do(s) crime(s) e a decretação da prisão preventiva não tem o condão de afastar a necessidade da segregação cautelar (...)



    PORTANTO, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de Lucílio Silva Meira.



    Nada obstante, observa-se que no decorrer do processo, o Ministério Público requereu a citação do paciente por edital, considerando a tentativa frustrada de citá-lo nos endereços Rua Meier, 360, Jardim Record - CEP 06783-095, Taboão da Serra-SP e Rua Clara Muchini Costa, 98, Jardim Saporito, Taboão da Serra – SP (Bar), únicos constante nos autos, associada ao fato do oficial de justiça ter certificado que os familiares informaram que o paciente estava no interior de São Paulo em local incerto e não sabido (fls. 104 e 108/114).



    Deferida a citação por edital (fls. 142).



    Citado por edital (fls. 147 e 151), o paciente não compareceu em juízo e nem constituiu defensor, o que ocasionou a suspensão do feito e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, caput, do Código de Processo Penal, aos 25 de fevereiro de 2019 (fls. 157).



    O mandado de prisão foi cumprido aos 10/08/2021 (fls. 192/193).



    O acusado foi citado pessoalmente (fls. 198/199).



    Sobreveio decisão às fls. 224/225 revogando a decisão que suspendeu o processo aos 26 de agosto de 2021. Considerando a petição de fls. 187 em que a Dra. Caroline Gargoriano requereu a habilitação nos autos (...)



    A z. Serventia certificou nos autos que, apesar de devidamente intimada conforme fls. 240, decorreu o prazo sem que a defensora juntasse procuração e defesa preliminar. Certifico ainda que, em cumprimento à r. Decisão de fls. 224, expeço nesta data mandado de intimação para que o réu constitua novo defensor e ofereça resposta à acusação. 



    Em 25 de novembro de 2021 e em 23 de março de 2022, em revisão da prisão preventiva, entendeu-se por sua manutenção (fls. 247 e 253).



    Intimado (fl. 256), o paciente constituiu defensores (fl. 264), ora impetrantes, que apresentaram resposta à acusação e pedido de revogação da prisão preventiva às fls. 270/280. O Ministério Público se manifestou às fls. 288 pela manutenção da prisão preventiva.



    A decisão de fls. 290/294 indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de agosto de 2022 (...)



    Foram juntados laudos periciais às fls. 350/360.



    Em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada foi devidamente revista (fls. 400).



    Às fls. 474/476 a Defesa do paciente requereu a redesignação da audiência de instrução e julgamento, para que fosse franqueado o direito da defesa de estar presente com o paciente no Centro de Detenção Provisória II de Pinheiros, em caso de ato por videoconferência, assegurando o exercício efetivo do direito de defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF, e art. 185, § 5º, do CPP, sob pena de nulidade absoluta.



    Realizada audiência de instrução presidida pela Dra. Rachel de Castro Moreira e Silva, a Defesa reiterou o pedido de fls. 474/476. Conforme costa no termo de audiência, pela Juíza foi dito que as testemunhas presentes no saguão do fórum, em conversa prévia com a escrevente de sala, manifestaram o desejo de depor sem a presença do réu na sala de audiência, de forma que a realização da oitiva de tais testemunhas de forma virtual não teria aptidão para causar nenhum prejuízo à defesa, pois de qualquer modo não estaria o réu presente na sala, na companhia do defensor. Além disso, o estado de calamidade decorrente da covid-19 justifica a realização da oitiva das testemunhas por videoconferência. Foram colhidos os depoimentos depoimentos das testemunhas Claudete de Araújo Bispo, Gledson Felipe Cloda dos Santos, Litaluana Araujo Oliveira Santos, Debora Mary Benetti da Silva, Diego Sebastião Pistori e Eduardo César Moreyra Cecan. A Representante do Ministério Público disse que insistia nas oitivas das testemunhas Vagner Teixeira de Santana e Mário Torres da Silva. Já a Defesa, por sua vez, disse insistir nas oitivas das testemunhas Liandra Cardoso e Dimas Reinaldo dos Santos. Ao final, tendo em vista o pedido da Defesa, determinou-se a requisitação do réu para ser apresentado neste juízo, para participação presencial da audiência em continuação, designada para o dia 29 de novembro de 2022. Ainda, em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, efetuou-se a revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada: Compulsando os autos e as provas produzidas até o momento, verifico que permanecem íntegros os requisitos e fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva nesses autos, sendo que a sua manutenção é necessária a fim de afastar o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, conforme registrado na decisão que determinou a sua custódia cautelar (fls. 481/483).



    Aos 06 de setembro de 2022, a necessidade da manutenção da prisão foi revista, mesma oportunidade em que foi homologada a desistência da oitiva da testemunha Vagner Teixeira de Santana (fls. 517).



    O Ministério Público juntou a certidão de óbito da testemunha que havia manifestado insistência na sua oitiva (fls. 524/256).



    Isso é o que devia ser informado em relação ao trâmite processual e decisões que embasaram a decretação e manutenção da prisão preventiva do acusado.



    No que tange aos questionamento específicos realizados, ressalto que em que a representação da Autoridade Policial e a decretação da prisão preventiva do paciente não se fundamentaram na garantia da aplicação da lei penal, mas como forma, especialmente, de assegurar a ordem pública, conforme concretamente fundamentado pelo Magistrado que proferiu a decisão de fls. 80/83, transcrita alhures.



    Outrossim, conforme abordado na decisão de fls. 290/294, ao que constava, após a prática do crime, o acusado se evadiu do local, deixando de procurar qualquer Unidade Policial e de apresentar a arma de fogo utilizada. Conforme registrado nos autos, a alegada apresentação espontânea só se deu quase duas semanas depois do crime. Além disso, após a decretação da prisão e estando o paciente dela ciente, uma vez que tinha advogado, conforme registrado às fls. 104 o qual, inclusive, impetrou o Habeas Corpus de fls. 120/139, o réu se evadiu, já que não foi encontrado, em que pesem as diligência realizadas (fls. 104 e 108/114), tendo sido citado por edital.



    Nesse ponto destaco ter sido certificado pelo oficial de justiça que os familiares informaram que o paciente estava no interior de São Paulo em local incerto e não sabido (fls. 104 e 108/114). E, embora ele tenha sido preso em local próximo aos fatos, fato é que não estava residindo no distrito da culpa, mas em município vizinho, em Cotia, desde 15 de novembro de 2017, conforme se verifica do contrato da locação juntado aos autos às fls. 281/282.



    Por fim, destaco e transcrevo os depoimentos colhidos em audiência, ocasião em que foi possível aferir que o acusado estava de fato foragido ao passo que as testemunhas afirmaram que não mais o viram (Claudete e Litaluana, esposas do paciente e vítima, respectivamente), sendo que a ex-companheira do paciente, inclusive, afirmou que teve receio de voltar para a casa do casal na época dos fatos, pois ele poderia levar o filho deles embora, deixando nítida a intenção do paciente de fugir e se esquivar da aplicação da lei penal. Destaco que, posteriormente, na decisão de fls. 290/294 foi acrescentada como motivo da manutenção da prisão cautelar a garantia da aplicação da lei penal. Nesse sentido o depoimentos:



    A testemunha Claudete afirmou que vivia junto com o acusado. (...) Lucilio fez menção de agredir a depoente. E Raimundo segurou o acusado (...) O acusado brigou falando que ela tinha ameaçado Eva, uma mulher com quem ele estava tendo um relacionamento. Raimundo interferiu, para tentar acalmar o acusado. Raimundo tentou segurar o acusado, para que ele não entrasse para dentro do balcão. Os dois ficaram atracados. Maurílio deu uma gravata em Raimundo. Raimundo pediu ajuda. Pediu ajuda para o Alemão e Alemão, em vez de separar, bateu na cabeça de Raimundo, e falou ‘você vai morrer, você vai morrer’. Quando Alemão falou isso, pediu ajuda para Gledson. E foi atrás de seu filho, que estava dentro do carro. Quando chegou na casa de sua filha, ouviu os tiros. Não lembra exatamente quantos tiros ouviu, se 04 ou 05. Não sabe se o acusado estava armado ou se ele tinha uma arma. Nunca tinha visto uma arma em sua casa. Já convivia com ele havia uns 04 anos. Foi morar com o acusado quando o bebê nasceu. O acusado não era pessoa agressiva. O relacionamento dos dois era bom. Tinha descoberto a traição do acusado havia pouco tempo. Ficou em casa, porque não tinha para onde ir. Quando teve certeza da traição, foi conversar com o acusado e terminou o relacionamento. Mas não discutiu. Sabe que o acusado discutia com o filho da mulher com quem tinha relacionamento. Raimundo não era pessoa violenta e não tem arma de fogo. Não tem medo do acusado, mas constrangimento. Depois dos fatos, chegou a falar com o acusado algumas vezes, por causa do filho em comum. O filho do acusado é apaixonado por ele. Não se viam sempre. (...) Só viu ele depois de muito tempo. Quando conversaram, falaram apenas de coisas referente ao filho. Sobre os fatos, uma vez por telefone o acusado disse que não sabia porque tinha praticado o fato. Depois dos fatos foi morar com a filha, voltou 9 dias depois para pegar suas coisas e não voltou mais, pois a casa era do acusado. Teve receio de qual seria a reação do acusado depois dos fatos, especialmente dele pegar o filho e levar embora. (...) O réu nunca a ameaçou. Nunca viu o acusado armado. Os fatos se deram de forma rápida. Não viu ele disparando com arma de fogo. Não foi uma briga entre o acusado e Raimundo, Raimundo apenas segurou o acusado. O rapaz que estava do lado bateu na cabeça do Raimundo.



    A testemunha Gledson Felipe Cloda dos Santos afirmou que naquela noite o acusado estava discutindo com a esposa. E a vítima separou a briga. Havia outro rapaz, cujo nome não recorda. Esse outro rapaz agrediu a vítima também. A testemunha interferiu. O acusado disse que estava tudo bem. O acusado sacou a arma e deu o tiro. Frequentava o bar. Conhecia o acusado e a vítima Raimundo. O acusado não era pessoa agressiva. (...) Viu acusado brigando com Raimundo, mas sem agressividade. Estavam apenas discutindo, mas ninguém encostou a mão em ninguém. Houve nova discussão entre o acusado e a vítima. Não sabe se o acusado queria agredir a companheira. Mas viu a vítima segurando o acusado. O depoente interveio e os dois se separam. O Alemão não estava perto, não ajudou na briga, mas incentivou o acusado a agredir Raimundo. Alemão deu dois tapas na cabeça de Raimundo e acabou derrubando o boné de Raimundo. Alemão agrediu Raimundo. Ouviu Alemão falando para Raimundo que este ia morrer. A depoente pediu ajuda, para separar Raimundo e o acusado. Viu o acusado levantando a camisa e disparando em direção à vítima. Apenas ouviu o primeiro disparo, porque imediatamente começou a correr. No primeiro disparo, se escondeu atrás da mesa e depois começou a correr e não ouviu outros disparos. Viu a arma na mão do acusado. (...) Depois dos fatos não ouviu o acusado mais. Foi a única vez que viu o acusado envolvido em ato agressivo. Os disparos foram rápidos, em um intervalo de tempo curto. (...) Depois dos fatos não teve mais contato com o acusado. Não foi ameaçado pelo acusado.



    A testemunha Litaluana Araújo Oliveira Santos era esposa da vítima. O acusado era padrinho de seu irmão e de seu sobrinho. Tinha boa relação com ele. Ele não era pessoa agressiva ou violenta. O acusado era pessoa tranquila, não era agressiva. Apenas tinha problema quando bebia muito. A vítima não trabalhou no dia dos fatos, ficou com as crianças em casa. Depois foi para o trabalho da depoente, foram fazer compras e voltaram para casa. Depois foi para a academia e passou no bar. A vítima, no dia dos fatos, não havia bebido ainda. Pelo que ficou sabendo, o Raimundo tinha bebido uma cerveja com Ganso. Lucilio estava em uma discussão com Claudete, que era tia da depoente. Raimundo se meteu na discussão dos dois. (...) Raimundo quis apaziguar a discussão, porque o acusado estava desrespeitando Claudete. Não sabe se os dois estavam se separando. Sua tia mencionou que o acusado estava tendo um caso, mas não sabe se o relacionamento do acusado com Claudete estava ruim. Pelo que sabe, Raimundo recebeu 05 tiros e morreu no local. Nunca mais encontrou o acusado. O acusado sumiu, nunca mais o viu. Tinha dois filhos com a vítima, um com 05 anos e outro com 05 meses. A criança de 05 anos sentiu muito a falta do pai, porque era muito apegado, mas hoje está bem. (...)



    Entendo serem estas informações suficientes para o deslinde da questão e coloco-me à disposição de Vossa Excelência para, se for o caso, complementá-las” (fls. 3-14, e-doc. 21 – grifos nossos).



    10. Extrai-se das informações prestadas que o paciente foi citado por edital após tentativas de citação em endereços na comarca e por familiares terem informado que o paciente estava em local incerto e não sabido.



    Na audiência de instrução, os depoimentos das testemunhas corroboraram a ausência do paciente da comarca.



    Comprovado está que a prisão preventiva tem sido revista constantemente e o processo tem tramitação regular. Ressalta-se haver audiência de instrução designada para 29.11.2022.



    11. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão está fundamentada também na aplicação da lei penal, caracterizada pelo comportamento processual do paciente, que se evadiu do distrito da culpa no dia do fato e, apesar de ter prestado depoimento perante a autoridade policial semanas depois, permaneceu foragido por anos.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a aplicação da lei penal, diante do risco concreto de fuga e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, serem motivos idôneos para a custódia cautelar.



    Este Supremo Tribunal assentou que a mudança de endereço sem comunicação ao juízo ou a fuga do distrito da culpa podem ser elementos aptos a configurar a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal com a prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.445-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    12. Ressalte-se que o requisito da contemporaneidade é baseado não apenas no momento da prática criminosa, mas na persistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Organização criminosa. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em conta a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. As teses defensivas não foram decididas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 204.865-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE QUINZE ANOS FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: PARÂMETRO RELACIONADO À ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 214.344-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    13. Ausentes, na espécie, os requisitos de teratologia ou comprovado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem por este Supremo Tribunal. 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora